Tribunal: TJPA
Processo: 0811302-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811302-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MILLER SANTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DO REGIME FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPROCEDENCIA. 1. O laudo acostado aos autos, informa que a patologia que acomete o apenado pode ser tratada dentro da casa penal, não havendo outro subsídio que demonstre a necessidade de tratamento específico ou a impossibilidade de tratamento na unidade penal onde se encontra custodiado, como disposto pelo magistrado na decisão que indeferiu o pedido.

De igual forma, não há que se falar em situação de perigo iminente a sua saúde em decorrência da pandemia de COVID-19, uma vez que não há outro elemento que informe que o apenado esteja em situação vulnerável ao risco de contágio, tampouco esteja inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde.

RECURSO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, para que seja mantida a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MILLER SANTOS DOS SANTOS
, através de seu patrono, interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de conversão do regime fechado em prisão domiciliar considerando sua debilidade.

A defesa requer a reforma da decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, fundamentando tal pleito em dois
motivos distintos, quais sejam: para realizar fisioterapia em razão da condição debilitante da perna, e para que seja cumprido a recomendação nº 62
do CNJ, a qual trata da possibilidade de cumprimento de pena em prisão
domiciliar em caso de comorbidade que fragilize o apenado em relação à
COVID-19.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Analisando as provas constantes dos autos, há Ofício da SEAP, datado de 16 de março de 2021, informando que o apenado possui histórico de fratura de patela direita com intervenção cirúrgica no Hospital Metropolitano e que durante avaliação médica queixou-se de dor no joelho direito e dor nos ouvidos. Realizado exame físico constatou-se um bom estado geral, consciente e orientado, apresentando cicatriz no joelho direito, totalmente cicatrizada e sem sinais aparente de infecção, e que conforme conduta médica foram prescritos analgésico, anti-in flamatório e antibiótico para a dor no joelho e otite.

Dispõe o art. 117 da LEP que: Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II -
condenado acometido de doença grave
;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.”

Considerando o laudo acostado aos autos, a patologia que acomete o apenado pode ser tratada dentro da casa penal, não havendo outro subsídio que demonstre a necessidade de tratamento especifico ou a impossibilidade de tratamento na unidade penal onde se encontra custodiado, como bem disposto pelo magistrado na decisão que indeferiu o pedido.

De igual forma, não há que se falar em situação de perigo iminente a sua saúde em decorrência da pandemia de COVID-19. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ, dispõe de medidas para a contenção do avanço da pandemia do novo Coronavírus no sistema carcerário brasileiro, e entre tais medidas está a reavaliação das prisões, visando o relaxamento daquela para o cumprimento de prisão domiciliar, sendo que entre os agentes que deveriam se beneficiar com a reavaliação da prisão, de acordo com a referida Recomendação, estão os presos provisórios, as pessoas que cometeram crimes sem violência e presos dentro do grupo de risco da Covid-19, como idoso, portadores de doenças crônicas, reiterando ainda a importância do beneficio para mães de crianças, gestantes e lactantes.

Assim sendo, em que pese a enfermidade em sua perna, não restou demonstrado ou comprovado nos autos a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, e que, atento a recomendação do CNJ, a prisão do apenado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia, além de que não há, igualmente, outro elemento que informe que o apenado esteja em situação vulnerável ao risco de contagio, tampouco esteja inserido no grupo de risco definido pela Organização Mundial de Saúde.

Desta forma deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 17/11/2022